Tribunal: STF
Processo: Rcl 45515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ademir Tomeleri e outros contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia do decidido no RE nº 591.797/SP (Tema 265 RG). 
    Os reclamantes narram que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0000933-32.2010.8.16.0056, reivindicam “o recebimento de valores NÃO BLOQUEADOS que permaneceram sobre a guarda da instituição bancária Reclamada referentes à expurgos inflacionários não pagos por ocasião da implantação do PLANO COLLOR I”.
    Informam que, após a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, o Processo nº 0000933-32.2010.8.16.0056 foi sobrestado em atenção à ordem exarada no RE nº 632.212/SP (Tema 285 RG) e no RE nº 631.363/SP (Tema 284 RG).
    Em síntese, aduzem que a competência do STF foi usurpada pela autoridade reclamada, pois a discussão acerca dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I incidentes sobre valores não bloqueados por instituição financeira (presente no Processo nº 0000933-32.2010.8.16.0056) não “guard[a] relação direta” com as controvérsias instauradas no RE nº 632.212/SP (Tema 285 RG) e no RE nº 631.363/SP (Tema 284 RG).
    No ponto, alegam que
    “[...] a decisão exarada nos autos do RE 632.212 determinou o sobrestamento dos processos sobre cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes de expurgos inflacionários relacionados ao PLANO COLLOR II e NÃO PLANO COLLOR I como é o presente caso.
    [...]
    Igualmente não se aplica ao caso a suspensão determinada no RE nº 631.363/SP já que nele se discute respectivamente o direito à diferenças de correção monetária de deposito em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrente dos VALORES BLOQUEADOS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL NO CONTEXTO DO PLANO COLLOR I.
    A situação exposta nestes autos se assemelha à discutida no RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 591.797 uma vez que a presente ação se sustenta na restituição dos expurgos inflacionários referentes a depósitos de VALORES NÃO BLOQUEADOS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM RELAÇÃO AO PLANO ECONÔMICO COLLOR I.
    […]
    Tem-se que o prazo de suspensão antes determinado por esta corte no Recurso Extraordinário 591.797/SP já se esvaiu. 
    A suspensão vigorou por 24 (Vinte e quatro) meses com início em 05/02/2018 (data da homologação do acordo) e vigeu até 05/02/2020, não existindo mais nenhum recurso com repercussão geral envolvendo a matéria ‘Planos Econômicos referente a valores não bloqueados do Plano Collor I’ determinado nova suspensão dos feitos, pelo contrário, determinaram a continuidade dos processos para os poupadores que não aderirem ao acordo.
    Registra-se, ademais, que o Ministro Gilmar Mendes, em decisão publicada em 12/04/2019 revogou a ordem de suspensão nacional dos processos prolata (sic) no julgamento do RE 632.212/SP, ressaltando que a questão abarcava tão somente as ações em que se discute a cobrança de diferenças de correção monetária decorrentes do PLANO COLLOR II.
    Desse contexto, percebe-se que, embora a matéria ainda esteja afetada com a repercussão geral no Tribunal Constitucional, não há determinação impedindo o trâmite das demandas relativas a VALORES NÃO BLOQUEADOS no contexto do Plano Collor I seja na fase de conhecimento ou se execução nas instancias ordinárias.”
    Ademir Tomeleri e outros afirmam, assim, que “a questão principal a ser decidida [nos presentes autos] é sobre [...] o prosseguimento do processo aos poupadores que não aceitaram aderir ao acordo homologado por esta Corte”. Dizem que
    “esta Reclamação visa desconstituir uma decisão judicial [… que] contraria as decisões proferidas nos autos do RE 591.797 sendo que, entre outras coisas, [a autoridade reclamada] usurpou e ousou em fundamentar sua decisão no sentido de que os poupadores que não aderiram ao acordo deverão ter seus processos sobrestados por 60 (Sessenta) meses, contados a partir de 12.03.2020”.
    Os reclamantes ponderam que,
    “nos autos do RE. 626.307 e ADPF 165, […] as determinações de sobrestamento já foram devidamente revogadas pelos Ministros CARMEN LÚCIA e RICARDO LEWANDOWSKI e que as referidas decisões determinaram o REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO nos autos em que os poupadores optarem por NÃO ADERIREM AO ACORDO, assim, não podendo o Relator HAMILTON MUSSI CORRÊA da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná alegar o desconhecimento das decisões.”
    Pediram a distribuição da presente reclamatória à Min. Cármen Lucia, com fundamento no art. 988, § 3º, do CPC, bem como ao argumento de que, 
    “ainda que tecnicamente não haja conexão (artigo 55 do CPC), há similaridade dos feitos e os efeitos que os entendimentos distorcidos vêm causando, [o que] gera [...] prevenção do prolator da decisão, MINISTRA CARMEM LUCIA (relatora do RE 591.797), cuja autoridade esta Reclamação almeja garantir.”
    No ponto, ainda articulam que 
    “há, no caso, evidente repercussão geral, pois trata esta Reclamação de matéria que também alcança, reflexamente, milhares de pequenos poupadores que, pela decisão impugnada, estão sendo ceifados direitos legítimos derivados de sentenças já transitadas em julgado em todos as esferas de jurisdição e em todos os Estados do País.”
    Ademir Tomeleri e outros requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos de despacho de sobrestamento do Processo nº 0000933-32.2010.8.16.0056, devendo ser considerada a “idade avançada” dos reclamantes para fins de configuração do risco ao resultado útil do processo.
    No mérito, pleiteiam que seja julgada procedente a reclamação, tornando definitivo o provimento liminar para conferir regular trâmite ao Processo nº 0000933-32.2010.8.16.0056.
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que a distribuição da reclamação constitucional por prevenção ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicado como paradigma. É a compreensão que se extrai do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF, verbis:
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”
    In casu, cuida-se de reclamação constitucional cuja causa de pedir é o desrespeito à autoridade do STF e a usurpação de sua competência para decidir sobre o sobrestamento de processos em que se debate temática idêntica à submetida a julgamento na sistemática da repercussão geral, nos autos do RE nº 591.797/SP (Tema 265 RG).
    Além de se ter como paradigma precedente cuja eficácia extrapola o interesse das partes do caso concreto por meio da fixação de tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário na solução de idêntica temática constitucional, os reclamantes não integram a relação processual do RE nº 591.797/SP, não se aplicando a regra do art. 70, caput, do RISTF.
    Não havendo que se falar em distribuição por prevenção, passo à análise da presente reclamatória.
    Em síntese, o objeto da presente reclamação consiste em saber se o sobrestamento do Processo nº 0000933-32.2010.8.16.0056 desrespeita o que decidido no RE nº 591.797/SP-RG.
    Os reclamantes impugnam o despacho exarado pelo Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que indeferiu o pedido de retomada do andamento do feito pelos seguintes fundamentos:
    “I – Trata-se a presente ação de cobrança de diferenças de correção monetária aplicadas em cadernetas de poupança havidas por ocasião do Plano Collor I. 
    Decidiu o Supremo Tribunal Federal sobrestar, até o julgamento final da controvérsia, todos os recursos de processos em trâmite no País que tenham por objeto a discussão de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança advindas dos Planos Econômicos: a) Bresser e Verão, conforme decisão proferida em 26.08.2010, DJE 01.09.10, nos autos do Recurso Extraordinário nº 626.307; b) Collor I, ‘especificamente em relação aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não-bloqueados)’, conforme decisão proferida em 26.08.2010, DJE 01.09.10, nos autos do Recurso Extraordinário nº 591.797; e c) Collor II, conforme decisão proferida em 01.09.2010, DJE 16.09.10, nos autos do Agravo de Instrumento nº 754.745.
    […]
    Diante disso, em 07.10.2011 este Relator determinou o sobrestamento do recurso, ‘considerando a posição solidificada desta 15ª Câmara Cível’ (mov. 1.2). 
    II – A princípio, esclareço que merece ser mantido o sobrestamento do recurso, na medida em que ainda não houve o julgamento e publicação dos Acórdãos paradigmas relativos aos Temas nº 264, 265, 284 e 285 do STF (Recursos Extraordinários nº 626.307, nº 591.797, nº 631.363 e nº 632.212). Ademais, em 07.04.2020 o Ministro Gilmar Mendes determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos referidos Recursos Extraordinários pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. [...]
    Por tais razões, mantém-se o sobrestamento do presente apelo até que as partes manifestem adesão ao acordo homologado pelo STF ou até 12.03.2025, conforme determinado por aquela Egrégia Corte Suprema.”
    Conforme destacou a autoridade reclamada, há ordem de sobrestamento nacional de processos em que se controverte diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, a qual foi exarada em decisão de minha relatoria, nos autos do RE nº 591.797/SP-RG, in verbis:
    “[...] Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000). 
          Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências: 
    [...] 
    b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. 
    c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos relativos aos expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente no que concerne aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), tendo em conta que somente em face desses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer.
    Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), em trâmite em todo o País, em grau de recurso, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória.
      Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.” (DJe de 1º/9/2010)
    É verdade que, em decisão datada de 18/12/2017 (publicada no DJe de 1º/2/2018), foi determinado o sobrestamento do RE nº 591.797/SP-RG, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a fim de conferir tempo hábil aos interessados para, querendo, aderirem aos termos do acordo homologado no representativo da controvérsia constitucional submetida à repercussão geral.
    Não obstante já se ter exaurido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de sobrestamento do RE nº 591.797/SP-RG, permanece vigente a ordem de suspensão nacional dos processos sobre idêntica temática debatida no RE nº 591.797/SP-RG a fim de aguardar o julgamento do mérito do direito pelo STF na sistemática da repercussão geral, da qual foram excluídas somente “as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória”, hipóteses em que não se enquadra o Processo nº 0000933-32.2010.8.16.0056 (em referência nesta reclamatória), porquanto em fase de conhecimento na segunda instância.
    Outrossim, não aproveitam aos reclamantes as razões de decidir exaradas pela Min. Cármen Lúcia ao indeferir “o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018”, nos autos do RE nº 626.307/SP, pois orientadas a explicitar o convencimento quanto à extensão do pedido de sobrestamento pretendida naquela petição, a qual, ao ver de Sua Excelência, “conduzir[ia] os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente”.
    Diferentemente do sobrestamento nacional dos processos independentemente da fase processual em que se encontrem (ou seja, para alcançar também as ações em fase de cumprimento de sentença ou execução definitiva) – indeferido nos autos do RE nº 626.307/SP-RG pela Min. Cármen Lúcia –, a suspensão nacional dos processos sobre idêntica temática debatida em repercussão geral nos limites determinados no RE nº 591.797/SP-RG tem o condão de conferir segurança jurídica e uniformidade nas controvérsias ainda pendentes de solução de mérito, a qual deverá ser orientada pela tese firmada pelo STF sobre a matéria constitucional, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário no caso concreto.
    Não há, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ou usurpação de sua competência pelo Relator do Processo nº 0000933-32.2010.8.16.0056 no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ao manter o sobrestamento daqueles autos, o qual perdurará até que o STF fixe a tese sobre a matéria constitucional debatida no 591.797/SP-RG, ressalvada eventual composição voluntária de interesses.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise de sua correção e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente